Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0741859-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS SILVA, em face da respeitável decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais (ID 19874253, p. 22), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A Defesa, em suas razões recursais (ID 19874253), requereu a concessão de progressão de regime para o aberto, alegando que o agravante cumpriu o requisito objetivo do benefício. Requereu, ainda, a concessão da prisão domiciliar, com base no artigo 5o, inciso III, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, e sob o argumento de risco de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), caso mantido encarcerado. Ponderou que o agravante fora condenado a cumprir pena de 29 (vinte e nove) dias de prisão simples referente à contravenção penal de vias de fato, e à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de ameaça, o que totalizaria 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, com a unificação da pena. Observou que o agravante encontra-se recluso desde 31-julho-2020, em razão de cumprimento de mandado de prisão, o qual se deu pelo motivo da não informação do “Whatsapp” do seu empregador, o que teria sido informado e suprido. Destacou que, no dia 20-agosto-2020, requereu à VEP/DF a liberdade do apenado mediante monitoramento eletrônico, sendo indeferido pela autoridade judiciária, pois, apesar do requisito objetivo ter sido preenchido, constava apuração de falta grave em desfavor do apenado, não cumprindo o requisito subjetivo. Alegou que, tendo em vista o preenchimento do requisito objetivo, deve ser aplicada a lei penal mais benéfica do agravante, com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Aduziu que a manutenção da segregação cautelar não deve perdurar, pois os crimes cometidos pelo agravante são de menor potencial ofensivo, cujas penas não excedem 6 meses, logo o regime inicial da reprimenda estabelecido não se mostra compatível com a necessidade de privação da liberdade do agravante. Assim, sustentando que o agravante já cumpriu o requisito objetivo temporal, requereu a reforma da decisão, para que seja determinada a progressão de regime, nos moldes do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da decisão impugnada (ID 19874253, p. 37-39). A eminente autoridade manteve o “decisum” (ID 19874253, p. 119) Nesta instância, a Procuradoria de Justiça oficiou desprovimento do agravo (ID 20090233). A douta Defesa técnica peticionou (ID 20998632) informando que o requerente já se encontrar em liberdade por força de alvará expedido pela Vara de Execuções Penais. É o relatório do necessário. Decido. Informou a douta Defesa técnica que o requerente se encontra em liberdade por força de alvará de soltura expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Assim, tendo em vista que a insurgência do requerente era contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de progressão de regime para o aberto ou da prisão domiciliar, verifica-se que o presente recurso perdeu o objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o recurso em agravo em execução pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. 2. Publique-se e intime-se. 3. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator